Tribunal: TJDFT
Processo: 0724854-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TEORIA DA ASSERÇÃO. INTERESSE DE AGIR. VERIFICAÇÃO. SENTENÇA. CASSAÇÃO. CAUSA MADURA. CONCORRÊNCIA DESLEAL EM RAZÃO DO USO INDEVIDO DE MARCA. PROPRIEDADE JUNTO AO INPI. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO CONFERIDO À PARTE ADVERSA. AUSÊNCIA DO DIREITO À PROTEÇÃO. CONSEQUENTE AFASTAMENTO DA TUTELA REPARATÓRIA INVOCADA. INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. As condições da ação, de acordo com a teoria da asserção, são aferidas com base nas afirmações da parte autora, sendo que a posterior análise sobre a sua veracidade será considerada, inequivocamente, decisão de mérito. Há inequívoco interesse de agir na hipótese em que pretensão autoral reclama a intervenção do Poder Judiciário para ser alcançada, impondo-se, em razão disso, a cassação da sentença recorrida. Estando a causa madura para julgamento e sendo a questão eminentemente de direito, é perfeitamente possível o exame da matéria de fundo por este Tribunal, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, providência que também se coaduna com os princípios da celeridade e economia processual. A marca, como define o artigo 122, da Lei no 9.279/1996, constitui uma das modalidades da propriedade industrial e tem por objetivo tutelar sinais distintivos visualmente perceptíveis que identifiquem produtos ou serviços. É o registro da marca, após processo administrativo junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI e expedição do Certificado respectivo, que confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional (artigo 129, da Lei de Propriedade Industrial) e, consequentemente, a prerrogativa de impedir a utilização por terceiros não autorizados. As provas coligidas nos autos, aliadas à consulta promovida junto à base de dados do INPI, permitem concluir que foi a sociedade a quem se atribui a pecha de usurpadora que adquiriu a propriedade da marca pelo registro, restando evidenciado, ainda, que a parte autora não efetuou o pagamento da retribuição reportada no artigo 161, da legislação de regência, quando da apresentação de seu primeiro requerimento, de sorte que o sinal distintivo em discussão não foi promovido em seu nome. Ao Poder Judiciário não é dado conceder proteção de marca a quem não é seu legítimo proprietário, razão pela qual a presente pretensão inibitória carece de lastro material subjacente. Ante a ausência de ato ilícito materializado no uso indevido da marca, não há como ser acolhida a pretensão indenizatória por danos materiais e morais decorrentes da suposta concorrência desleal daí advinda.